Tribunal: CARF
Processo: 10320.723589/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723589/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.790 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
F.J.RIBEIRO CHAVES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. PRAZO LEGAL PARA
REGULARIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão se não elidido o fato que lhe deu
causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/BSB, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2016.
O Ato Declaratório Executivo DRF/51.5 n5 1361939, de 1o de setembro de 2015,
com efeitos a partir de 01/01/2016, se deu em virtude de a contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723589/2015-43
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723589/2015-43

Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa que consta a fls. 02, na
qual, em resumo, alegou que os débitos objeto da exclusão (2011) foram parcelados em 2013,
sendo que, quando da consolidação, a receita federal não abateu os valores já recebidos, e que
como os valores pagos equivalem a dívida, deixou de pagar o parcelamento; bem como que os
débitos do ano de 2015 foram todos recolhidos.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente pelo Acórdão a fls. 48-51,
uma vez que a consulta ao sistema interno (fls. 41 e 44) mostra que, os débitos de SIMPLES
NACIONAL dos períodos de apurações 06/2011, 09/2011 e 10/2011, que constam relacionados
no Ato Declaratório Executivo DRF/SLS no 1361939 de fl. 09, encontravam-se ainda na situação
de devedores em 18/02/2016 (data da consulta); portanto após a data limite de 11/12/2015
permitida pela legislação para o contribuinte em questão regularizar os débitos e permanecer na
sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário a fls.
59-60, alegando que Os débitos de junho, setembro e outubro de 2011, foram parcelados e as
referidas parcelas pagas em 2013, enquanto os débitos de maio e junho de 2015, foram pagos
integralmente em 20/08/2015 e 23/09/2015.
Demonstradas regularidade e inconsistência do sistema, pugna pelo acolhimento
do recurso para o cancelamento de sua exclusão do Simples Nacional, e de forma subsidiaria,
que seja enquadrada no regime a partir de 10/01/2016.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme decidido pela origem, o Ato Declaratório Executivo DRF/SLS no
1361939 de fl. 09, foi mantido porque, no caso em exame, constatou-se pelas telas de fls. 41 e
44, retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que os débitos de
SIMPLES NACIONAL dos períodos de apurações 06/2011, 09/2011 e 10/2011, encontravam-se
ainda na situação de devedores em 18/02/2016 (data da consulta); portanto após a data limite de
11/12/2015 permitida pela legislação para o contribuinte em questão regularizar os débitos e
permanecer na sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário a contribuinte insiste no argumento
que os débitos de junho, setembro e outubro de 2011, foram parcelados e as referidas parcelas
pagas em 2013(docs. 02 a 10). Já os débitos de maio e junho de 2015, foram pagos integralmente
em 20/08/2015 e 23/09/2015, respectivamente (docs. 11 a 14). O que comprova a regularidade
da requerente em relação aos motivos da exclusão.
Contudo, verifica-se nos autos que os DARFs apontados pelo contribuinte pagos
em 2013, referem-se a débitos também competência 2013, sem qualquer indicativo de que
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.790 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723589/2015-43

seriam pertinentes aos meses de junho, setembro e outubro de 2011, razão pela qual, não há
como acatar tal argumento.
Consta também, na sequência, à fl. 42, a existência de um pedido de parcelamento
relativo aos débitos pertinentes aos meses de junho, setembro e outubro de 2011, mas que fora
encerrado por rescisão, de modo que, ao contrário do defendido pela Recorrente, não foi possível
aferir a regularidade de tais débitos.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital